Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740409-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KELMA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A impetrante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a impetrante para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, por meio de documentação hábil atualizada, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora